Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-44.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. LIMINAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO PARCIAMENTE REFORMADA.
1. É possível a impetração de mandado de segurança preventivo em matéria tributária, com finalidade de obstar a exigência de tributo de forma supostamente ilegal.
2. No Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido da legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente em operações com energia elétrica.
3. Nos termos do art. 1.040, III, do CPC, publicado o acórdão paradigma, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.